Tribunal: TJDFT
Processo: 0720666-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VÍTIMA INFANTE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIAS AUTÔNOMAS. ARTIGO 15 DA LEI 11.340/2006. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECLAMAÇÃO PROVIDA.
1. As medidas protetivas de urgência fixadas diante da constatação de situação de risco da vítima de violência doméstica, mas sem lastro em qualquer delito, têm natureza jurídica de medidas cautelares autônomas cíveis.
2. Não obstante a relevante finalidade das medidas protetivas de urgência, de fazer cessar a violência doméstica e familiar contra a mulher, sua fixação submete-se às regras de distribuição de competência vigentes no ordenamento jurídico pátrio.
3. O artigo 15 da lei 11.340/2006 confere à vítima, quanto à competência para processamento de feito cível, a faculdade de optar pelo Juízo do seu domicílio ou residência, do lugar do fato ou do domicílio do agressor.
4. Em sendo as medidas protetivas de urgência endereçadas e deferidas por Juízo de local diverso das opções elencadas no artigo 15 da Lei 11.340/2006, de rigor o reconhecimento da incompetência do Juízo e anulação da decisão, somente no que tange ao reclamante.
5. Reclamação procedente.